Tribunal: TJSP
Processo: 1001328-56.2021.8.26.0407
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO OFICIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – DOENÇA GRAVE – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei Federal no 7.347/85, que instituiu a ação civil pública, não contém nenhum regramento específico, disciplinando a respeito do reexame necessário. 2. Entretanto,

Ementa:
RECURSO OFICIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – DOENÇA GRAVE – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei Federal no 7.347/85, que instituiu a ação civil pública, não contém nenhum regramento específico, disciplinando a respeito do reexame necessário. 2. Entretanto, aplicar-se-á, por analogia, o artigo 19 da Lei Federal no 4.717/65, que dispensa a remessa oficial, na hipótese de procedência da ação. 3. Prevalência da regra especial, sobre as normas de Direito Processual Civil. 4. Precedente da jurisprudência do C. STJ. 5. Ação civil pública, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso oficial, não conhecido.